Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-85.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-85.2014.8.14.0061

APELANTE: ELDA COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não intimação da parte acerca da data que seria realizada a perícia, contrariando o disposto no art. 474, do CPC;

2 – Prejuízo verificado pela impossibilidade da parte formular quesitos e indicar assistentes. Cerceamento de defesa constatado.

3 – Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO
interposta por ELDA COSTA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, julgou improcedentes os pedidos da exordial
(Id. 10180676 – pgs. 7/9)
.

Em suas razões
(Id. 10180676 – pgs. 12/16)
a apelante suscita a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, uma vez que a perícia para verificação da insalubridade de local de trabalho foi realizada sem a intimação da autora, violando o disposto no art. 474, do CPC.

Sustenta que requereu realização de nova perícia com a notificação da data a ser realizada e com a possibilidade de indicação de perito assistente e apresentação de quesitos, no entanto, o juízo de origem procedeu ao julgamento da causa resultando em claro prejuízo à apelante, já que seus pedidos foram indeferidos com base unicamente na perícia contestada.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem ara realização de nova perícia.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 10180677 – pg. 1/6),
pugnando pela manutenção integral da sentença.

A representante ministerial no 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(Id. 10570678).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade da sentença pela não intimação da parte acerca da data para realização da perícia, contrariando o disposto no art. 474, do CPC.

Da análise dos autos, constato tratar-se de ação de cobrança que tem por objeto o reconhecimento do direito da autora/apelante à percepção do adicional de insalubridade, previsto nos arts. 128 e 129, da Lei Estadual 5.810/94.

Durante a instrução processual, considerando a necessidade de laudo técnico para aferição da insalubridade do local de trabalho, o juízo de origem determinou a suspensão do processo para que a autora diligenciasse junto ao apelado para providenciar a realização da perícia
(Id. 10180674 – fl. 21)
.

Cumprindo tal determinação, a apelante peticionou à Secretaria de Administração
(Id. 10180674 – pg. 25/27)
, requerendo:

“
a) a elaboração do respectivo laudo, visando apurar os agentes ensejadores do respectivo adicional de insalubridade, bem como o grau.

b)
que sejam informadas, para que possam indicar assistentes.”
(grifamos)

Entretanto, ao contrário do que fora requerido, o réu providenciou a realização da perícia sem a intimação da parte autora, que, ao ter oportunizada a manifestação acerca do laudo, arguiu sua nulidade e requereu a realização de nova perícia (Id. 10180676 – pgs. 4/5), o que foi ignorado pelo juízo de piso no julgamento do feito.

O art. 474, do CPC é claro ao dispor que “
as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”,
sendo sua inobservância motivo para declarar a nulidade

do ato, desde que demonstrado o prejuízo causado à parte, de acordo com a entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EResp 1121718 – SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 18/04/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em análise, entendo restar comprovado o prejuízo já que, conforme afirma a recorrente, sua não intimação, a impediu de apresentar quesitos e indicar perito assistente, além de, não ter sido levado em consideração durante a perícia a alegação trazida na exordial de que laborava sem a utilização de EPIs.

Ademais, como bem ressaltou a D. Representante do
Parquet,
a conclusão pericial foi ratificada com base nas informações obtidas sem a presença da interessada, sendo uma afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF).

Com efeito, o laudo pericial (Id. 10180675 – pgs. 17/20), indica a necessidade de utilização de EPIs e faz diversas recomendações, mas não menciona se a ausência de tais equipamentos de proteção interferem na verificação da insalubridade ou periculosidade do serviço.

Por fim, considerando que o julgador originário, ao proferir a sentença, se baseou unicamente no laudo pericial realizado sem a presença da autora/apelante, e, portanto, não submetido ao contraditório, considero patente o prejuízo causado.

No presente caso, apesar do apelado ter arguido em suas contrarrazões a inexistência do prejuízo pela não intimação da parte autora para perícia, não conseguiu comprovar tal alegação, sendo este um ônus que lhe competia, senão vejamos:

"PERÍCIA. ART. 431-A DO CPC. NOTIFICAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE. FALTA. NULIDADE.

1. É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova (Art. 431-A, CPC).

2. O ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário.

3. A realização de ato processual em desatendimento à forma prescrita em lei traz, em si, presunção de prejuízo.

4. A nulidade da perícia contamina todos os atos processuais anteriores" (REsp 806266/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 31.10.2007).

Assim, acompanho o parecer do D. Representante do MP, pois, diante da ausência de intimação da apelante para acompanhamento da perícia, e, uma vez comprovado o prejuízo resultante da inobservância do disposto no art. 474, do CPC, torna-se imperiosa a nulidade da decisão vergastada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia com intimação da interessada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2024